Tribunal: TJDFT
Processo: 0706560-81.2024.8.07.0008
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITOS PRETÉRITOS PARCELADOS. COBRANÇA CONJUNTA EM FATURA ATUAL. IMPOSSIBILIDADE. ART. 357 DA RESOLUÇÃO ANEEL N. 1.000/2021. VIOLAÇÃO AO REGIME REGULATÓRIO. ARTIGOS 39, V, E 42 DO CDC. VANTAGEM MANIFESTAMENTE EXCESSIVA. IMPEDIMENTO DE CORTE POR DÉBITO ANTIGO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que reconheceu a impossibilidade de cobrança conjunta, na fatura mensal de consumo, de parcelas referentes a débitos antigos objeto de acordo, bem como determinou a emissão de faturas autônomas para o parcelamento e vedou a suspensão do serviço por inadimplemento de dívida pretérita.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em verificar: (i) se a concessionária pode suspender o fornecimento de energia elétrica com fundamento em débitos pretéritos, vencidos há mais de 90 dias; e (ii) se é legítima a inclusão das parcelas de parcelamento de dívida antiga na fatura de consumo atual, com risco indireto de corte em caso de inadimplemento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação estabelecida entre as partes é de consumo e envolve serviço público essencial, sujeito às normas do CDC e às garantias de continuidade, eficiência e segurança previstas na Constituição Federal e na Lei n. 8.987/1995. 4. O art. 357 da Resolução ANEEL n. 1.000/2021 veda a suspensão do fornecimento por débitos vencidos há mais de 90 dias, salvo hipóteses excepcionais, devendo dívidas antigas ser cobradas por meios ordinários. 5. A cobrança conjunta das parcelas do parcelamento com a fatura atual viola os arts. 344 e 357 da Resolução ANEEL n. 1.000/2021, pois viabiliza, de forma indireta, a suspensão do serviço por débito pretérito, em afronta ao regime regulatório e ao art. 42 do CDC. 6. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é firme no sentido de que apenas a inadimplência atual autoriza o corte de serviço essencial, sendo ilícita a fusão de débitos antigos com o consumo mensal. 7. Demonstrada a vulnerabilidade econômica da consumidora, o modelo de cobrança adotado revela exigência de vantagem manifestamente excessiva, vedada pelo art. 39, V, do CDC, legitimando a determinação judicial de emissão de faturas separadas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. É vedada a suspensão do fornecimento de energia elétrica por débitos vencidos há mais de 90 dias, nos termos do art. 357 da Resolução ANEEL n. 1.000/2021. 2. É ilegítima a cobrança conjunta de parcelas de débitos pretéritos na fatura de consumo atual, sob pena de permitir corte indireto por dívida antiga.”
____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 175, parágrafo único, IV; CDC, arts. 2o, 3o, 22, 39, V e 42; Lei 8.987/1995, art. 6o; Código Civil, arts. 313 e 314; CPC, arts. 300, 355, I; 1.012, §3o; 1.013; 85, §11; 98, §3o; Resolução ANEEL n. 1.000/2021, arts. 344 e 357.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.924.813, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 05.04.2022; TJDFT, Acórdão 1792349, Apelação Cível 0705402-65.2022.8.07.0006, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 28.11.2023; TJDFT, Acórdão 1848892, Apelação Cível 0711012-80.2023.8.07.0005, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 17.04.2024; TJDFT, Acórdão 2056038, Apelação Cível 0712219-65.2024.8.07.0010, Rel. Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, 3a Turma Cível, j. 08.10.2025, DJe 23.10.2025; TJDFT, Acórdão 1749664, Apelação Cível 0735533-32.2022.8.07.0003, Rel. Des. João Luís Fischer Dias, 5a Turma Cível, j. 23.08.2023, DJe 05.09.2023.